Tribunal: STF
Processo: HC 236610
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Impossibilidade. Dedicação a atividades criminosas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.